Tribunal: STF
Processo: HC 216750
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2022 por Faminiano Araujo Machado e outro, advogados, em benefício de Júlio Cesar Vieira de Sousa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.098.703, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, ‘[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior’ (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Os impetrantes narram que o “paciente foi condenado no processo nº 0000477-97.2010.8.18.0033 pelo Douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piripiri/PI, em 29/04/2011, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 158, § 2º do Código Penal.



    A 1ª Câmara Especializada Criminal do TJPI, julgando a Apelação Criminal nº 2014.0001.006157-7, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Após o transito em julgado, a defesa protocolou revisão criminal, para que fossem consideradas como neutras as circunstancias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstância do crime e consequências), tendo em vista a ausência de fundamentação idônea realizada pelo juízo de piso, com a consequente aplicação da pena base.



    Todavia, quando do julgamento, a 2ª Câmara Especializada Criminal, julgou improcedente (…).



    A defesa protocolou Recurso Especial com fulcro no art. 105, III, ‘a’, da CF, contra o acórdão da Revisão Criminal, proferido pela 2ª Câmara Especializada Criminal deste TJPI, alegando violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP. Sendo o mesmo não admitido (…).



    A defesa interpôs agravo do recurso especial, sendo o mesmo admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em sede de admissibilidade, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, paragrafo único, inciso I, ambos do RI/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.



    Novamente a defesa interpôs, agravo regimental contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial do ora paciente por incidência da Súmula n. 182/STJ. A defesa sustentou novamente, em suma, contrariedade ao art. 59 e 68, ambos do CP” (sic).



    Asseveram que a “ilegalidade do constrangimento se consubstancia em apenas um fundamento a não fundamentação idônea para a manutenção das circunstancias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstância do crime e consequências).



    (…) No caso, a pena base foi estipulada acima do mínimo legal em razão do reconhecimento da existência de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime e consequências do delito). Assim fundamentou o magistrado de piso.



    (…) A atribuição conferida ao Magistrado na definição da pena não o isenta de motivar suas escolhas art. 93, IX da Constituição da República e art. 59 e 68 todos do Código Penal”.



    Argumentam que a “fundamentação utilizada de que o réu quis praticar o crime não é fundamentação idônea para exacerba a pena em relação a culpabilidade, pois a mesma já é inserida no próprio tipo penal.



    Ora, caso o acusado não pudesse agir de forma diversa não haveria crime, mas conduta penalmente irrelevante. Logo, se a culpabilidade entendida da forma como descrita na sentença é elementar do crime, não pode também ser circunstância judicial para agravação da pena sob pena de incorrer em bis in idem vedado por nosso ordenamento jurídico.



    (…) As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, o que não foi devidamente fundamentado.



    A doutrina entende que são as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais, para evitar dupla valoração (bis in idem).



    (…) Ainda nessa esteira, o juiz sentenciante, negativou a circunstância relativa às consequências do crime de forma vaga e genérica (…).



    Diante dos argumentos supracitados, faz-se necessário o redimensionamento da penabase para o seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, diante da fundamentação equivocada utilizada na sentença singular e mantida pelo acordão do e. Tribunal de Justiça Piauiense” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja aplicada a penabase referente ao art. 158 § 2º do CP, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade e circunstância do crime e consequências), conforme acima explanado, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea realizada pelo juízo de piso” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.098.703, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para a inadmissão do recurso especial em segunda instância.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do § 2º do art. 158 do Código Penal, sendo consideradas como desfavoráveis na primeira fase as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências e circunstâncias do crime.



    A apelação criminal da defesa foi parcialmente provida, para reduzir a pena imposta ao paciente para seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências e circunstâncias do crime, reduzindo apenas o percentual de aumento relativo a cada uma delas na pena-base.



    As alegações dos impetrantes quanto à eventual ausência de fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram afastadas em segunda instância com a improcedência da revisão criminal:



    “A Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela improcedência da presente revisão criminal nos seguintes termos:



    ‘No caso em tela, o pedido revisional lastreia-se em suposta contrariedade à legislação penal, com consequente erro na aplicação da pena.



    Analisando as razões apresentadas, constata-se, claramente, que estas não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Vejamos.



    Narra a denúncia que no dia 10 de maio de 2010, por volta das 20h30min, o acusado Júlio César Vieira de Sousa, juntamente com um comparsa e armado com um revólver, tocou a campainha da residência da vitima Raimundo Santana de Oliveira Neto e quando esta foi atendê-lo, o mesmo anunciou o assalto.



    A vítima foi conduzida para o interior da sua residência, sendo amarrada e trancada em um quarto sob constantes ameaças de morte, para que entregasse aos assaltantes a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).



    Não suportando mais as agressões sofridas, a vitima disse que talvez tivesse dinheiro em seu comércio. Em seguida os assaltantes levaram a vítima ao local e renderam o vigia, conduzindo-os em seguida a um matagal, onde através de forte violência obrigou a vítima a informar onde estava o dinheiro; ocasião em que os dois assaltantes e o vigia retornaram ao comércio, ficando a vitima amarrada dentro do carro em um matagal.



    Já no comércio, o vigia foi obrigado a arrombar o cofre, porém os assaltantes evadiram-se do local antes de conseguir seu intuito.



    A vitima reconheceu um dos acusados como sendo um dos seus fornecedores de verduras, sujeito conhecido como Negão.



    Diante destes fatos, o acusado Júlio César Viera de Sousa foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado e extorsão (art. 157, §3° e art. 158, §2°, ambos do CP).



    (…) Em análise da sentença condenatória de ID2028220, constata-se que o Juiz a quo, ao aplicar a pena-base do réu em 10 (dez) anos de reclusão, considerou desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências) de forma fundamentada e justificada. Não havendo motivos para considerar neutras as três circunstâncias judiciais citadas, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Já no v. Acórdão ora recorrido de ID-2928221, a Turma Julgadora entendeu que houve clara desproporcionalidade na fixação da pena-base pelo Julgador; motivo pela qual aplicou o percentual de 1/8 (um oitavo) para cada uma das três circunstâncias judiciais, reduzindo, assim, a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.



    Portanto, não há motivos para acolher o pedido de reforma da pena-base do requerente para o mínimo legal, uma vez que no v. Acórdão, a Turma Julgadora reformou a 1ª fase da dosimetria da pena do réu de forma fundamentada, sem apresentar qualquer erro técnico ou injusta em sua decisão; devendo a mesma ser mantida por todos os seus termos legais.



    Destarte, após análise minuciosa dos fundamentos trazidos pelo requerente, entende-se pelo não acolhimento o pleito de desconstituição de sentença transita em julgado, posto que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse ser decisão recorrida contrária ao contexto probatório probatório, ou a existência de circunstância que autorize a diminuição da pena. Assim, incumbe ao requerente provar o desacerto da sentença condenatória, o que não foi feito in casu, data vênia’.



    De fato, verifica-se da análise da dosimetria da pena, que a aplicação da pena base, encontra-se devidamente justificada, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    As circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis levando-se em conta os fatos delituosos devidamente comprovados nos autos”.



    6. Como assentado no julgado proferido em segunda instância, objeto do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, foi apresentada fundamentação idônea para se considerarem desfavoráveis três circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Foram apontados elementos concretos que justificaram a valoração desfavorável dessas circunstâncias judiciais. Foram ressaltadas as peculiaridades do modus operandi da conduta praticada ao paciente. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de bis in idem ou de utilização apenas de elementos do tipo penal imputado para valoração negativa das circunstâncias judiciais na espécie.



    É inviável reexaminar a fundamentação e o percentual apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, ter por inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora